Tribunal: STF
Processo: AI 234026
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe
ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do
recurso extraordinário. 3. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta,
para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Questões
processuais. Acórdão do STJ. 5. Não é de conhecer de petições e
documentos sobre situação funcional dos recorridos, ao ensejo do
julgamento de agravo regimental contra despacho do Relator que negou
seguimento a agravo de instrumento. Matéria que está a propiciar
controvérsia e estranha aos termos do recurso extraordinário. 6.
Reexame de fatos e provas. Súmula 279. 7. Insuficiência, inclusive,
do traslado. 8. Agravo regimental desprovido.